Tribunal: TCU
Processo: 015.784/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2556/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, considerar atendidas as determinações e recomendações que constam dos itens 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.5 e 9.7 e parcialmente atendida a recomendação de que trata o item 9.4.4, todos do Acórdão 1464/2019-TCU-Plenário , dispensar a continuidade do presente monitoramento, dar ciência deste acórdão à Universidade Federal do Sergipe e ao Ministério da Educação e apensar os presentes autos de monitoramento ao TC Processo 019.523/2017-3 , que o originou, de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 56-57): 1. Processo TC- Processo 015.784/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Sergipe (13.031.547/0001-04) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.